Tribunal: TJES
Processo: 5032441-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032441-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: JACKELINE DURAO DAS VIRGENS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032441-05.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO XP S.A

RECORRIDO: JACKELINE DURAO DAS VIRGENS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO XP S.A. em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JACKELINE DURAO DAS VIRGENS. A ação originária visava a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação por danos morais, decorrentes de transações fraudulentas no cartão de crédito da autora.

A decisão recorrida declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 10.509,20, R$ 433,23 e R$ 205,08, determinando a conversão do "crédito em confiança" em estorno definitivo. Condenou, ainda, o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso. O pedido referente a um débito de R$ 51,57 foi extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta, afirmando que a questão foi integralmente resolvida na esfera administrativa antes mesmo da citação, com o estorno definitivo de todas as compras contestadas. Defende a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requer a reforma do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

A falha na prestação do serviço é manifesta. A recorrida foi vítima de múltiplas transações fraudulentas em seu cartão de crédito. Mesmo após contatar o banco, contestar as operações e ser informada do cancelamento do cartão, novas compras indevidas continuaram a ser aprovadas. Tal fato evidencia uma grave vulnerabilidade no sistema de segurança do recorrente, que tem o dever de garantir a segurança das operações de seus clientes. O risco de fraude é inerente à atividade bancária, e a responsabilidade do fornecedor por vícios de segurança é objetiva.

Quanto ao argumento de que a questão foi resolvida administrativamente, este não se sustenta. A concessão de um "crédito em confiança", com a ressalva expressa de que não se tratava de um estorno definitivo, não equivale à solução do problema. Pelo contrário, tal medida prolongou a incerteza e a angústia da consumidora, que permaneceu sob o risco de ter os valores novamente debitados. A busca por uma tutela judicial que declarasse a inexigibilidade definitiva dos débitos era, portanto, uma medida necessária e justificada.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Não se trata de uma única cobrança indevida, mas de uma sucessão de falhas que abalaram a confiança e a tranquilidade da consumidora. A quebra da segurança em um serviço essencial, a repetição das fraudes mesmo após sucessivas comunicações ao banco e a perda de tempo útil na tentativa de solucionar o impasse configuram o dano indenizável. A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao seu caráter compensatório e pedagógico.

Por fim,
assiste razão ao recorrente apenas no que tange ao termo inicial dos juros de mora.
A relação jurídica entre as partes é de natureza contratual. Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir da data da citação, e não do evento danoso, conforme a regra geral. A sentença, ao aplicar o entendimento da Súmula 54 do STJ, que se refere à responsabilidade extracontratual, merece reforma neste ponto específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença apenas no que se refere ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, que deverão fluir a partir da data da citação.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)